Tribunal: STF
Processo: HC 74581
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-01
Data de publicação: 1998-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.  PROCESSO PENAL MILITAR. LEI Nº
9.099/95 - ART 74, PARÁGRAFO ÚNICO.
Há incompatibilidade de composição civil (Lei nº 9.099/95-
art.74, parágrafo único) com o crime  militar.  Neste transitam
outros valores-hierarquia, disciplina, segurança - que não  são
encontráveis  nos crimes comuns.  Há outros interesses protegidos
além dos circunscritos à  vítima.